Tribunal: TJSP
Processo: 1500041-12.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA DE MÉRITO PARA A FORMA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – REFORMA NECESSÁRIA – RÉU COM ANTECEDENTES, REINCIDENTE, CAPTURADO EM BIQUEIRA COM DINHEIRO, TRÊS CELULARES, E 55 DOSES UNITÁRIAS DE CRACK – TESE DE QUE A INCRIMINAÇÃO É OBRA DIABÓLICA DE AGENTES PÚBLICOS SEM LASTRO – CRIME COMETIDO NAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA DE MÉRITO PARA A FORMA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – REFORMA NECESSÁRIA – RÉU COM ANTECEDENTES, REINCIDENTE, CAPTURADO EM BIQUEIRA COM DINHEIRO, TRÊS CELULARES, E 55 DOSES UNITÁRIAS DE CRACK – TESE DE QUE A INCRIMINAÇÃO É OBRA DIABÓLICA DE AGENTES PÚBLICOS SEM LASTRO – CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE CRECHE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500041-12.2020.8.26.0544,
da
Comarca
de
Vinhedo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado FABIO RODRIGUES DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso ministerial
para condenar FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE, qualificado
nos autos, como incurso no art. 33, caput, em combinação
com o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, às penas de 10
(dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 1020 (um mil e
duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
2
Voto no 51601
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500041-12.2020.8.26.0544
Comarca: VINHEDO - (Processo no 1500041-12.2020.8.26.0544)
Juízo de Origem: 3a Vara Judicial
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Fabio Rodrigues de Andrade
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO NA DECISÃO
MONOCRÁTICA TERMINATIVA DE MÉRITO PARA A FORMA DO ART. 28
DA LEI No 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – REFORMA NECESSÁRIA
– RÉU COM ANTECEDENTES, REINCIDENTE, CAPTURADO EM BIQUEIRA
COM DINHEIRO, TRÊS CELULARES, E 55 DOSES UNITÁRIAS DE CRACK –
TESE DE QUE A INCRIMINAÇÃO É OBRA DIABÓLICA DE AGENTES
PÚBLICOS SEM LASTRO – CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE
CRECHE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
FÁBIO
RODRIGUES
DE
ANDRADE
foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de
VINHEDO,
nos
autos
do
Processo
no
1500041-12.2020.8.26.0544, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Evaristo Souza da Silva, como incurso no art.
28 da Lei no 11343/06, à pena de advertência, expedindo-se
alvará de soltura clausulado (fls. 255/258).
O apelante foi processado porque no dia 04 de
janeiro de 2020, por volta de 15h50min, na Rua Mari Curi, n°
178, Bairro Capela, nas imediações da creche Saci Pererê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
3
trazia consigo 01 (uma) caixinha metálica com 55 (cinquenta e
cinco) pequenas pedras, contendo, no total, 6,1g (seis gramas e
um decigrama) de cocaína, na sua forma sólida petrificada,
para venda ou entrega a consumo de terceiros, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Apela o Ministério Público, pleiteando a
condenação do réu nos termos da peça matriz (fls. 270/274).
Contrariado o recurso (fls. 294/297), o douto
Procurador de Justiça Dr. Maurício da Silva, opina pelo
desprovimento (fls. 310/313).
É o relatório.
A captura do réu em poder de mais de cinco
dezenas de doses unitárias de crack se deu em notório ponto
de distribuição de droga na urbe. Detinha também certo
numerário em dinheiro (R$ 109,00), oriundo da mercancia, e
três aparelhos de telefonia celular.
O inculpado inicialmente optou pelo silêncio.
No interrogatório, todavia, aduziu que a incriminação é obra
diabólica de leviano policial que por ele nutre animosidade
em razão de sua biografia.
De outro lado, os agentes públicos, desde a
fase inquisitorial, de forma harmônica, apontam o recorrido
como narcotraficante. Dão-no por enfileirado ao crime
estruturado, subalterno de um gerente da facção conhecido
por Armando, que usava a própria moradia para o consumo
da droga adquirida pelos seus compradores, como forma de
captar usuários.
Nessa linha, a versão do réu ganha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
4
contorno de falácia, na medida em que não trouxe nenhum
elemento que pudesse corroborar com a sua versão. De outra
banda, a narrativa dos dois agentes públicos é verossímil,
estribada na prova indiciária, com riqueza de pormenores, de
modo que a prova acusatória ganhou robustez.
Questiona-se: crível pensar que dois agentes
públicos perambulariam pela urbe com múltiplas dezenas de
pedras de crack na viatura somente para incriminar um
desafeto? Razoável tratar o réu apreendido em tais condições
como mero usuário?
A resposta só pode ser negativa.
Cumpre anotar, quanto à validade da palavra
de policiais, que convergem doutrina (FERNANDO DA COSTA
TOURINHO FILHO, Código de Processo Penal Comentado, 3a
ed., Saraiva, 1998, I, p. 402) e jurisprudência (RT 715/439,
725/608, 726/666, 730/569, 732/633, 733/567, 742/615 e
752/589) quanto à sua validade. Noutros dizeres, por não
serem encarnação do mal, agentes públicos não estão
impedidos de depor, uma vez que não podem ser
considerados como testemunha inidônea pela condição
funcional.
Anota-se
que
desnecessária
a
efetiva
mercancia, bastando disponibilidade. O tipo penal é de
conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo
suficiente para sua caracterização a prática de apenas uma,
como na espécie, que se aperfeiçoou na modalidade trazer
consigo. Dai porque, à luz da prova recolhida, seguramente
delineados propósito mercantil e dolo de traficante, de sorte
que a desclassificação da conduta é insubsistente, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
5
prescindível a prova do ato negocial por ser o tipo misto
alternativo.
Some-se ainda o fato de o réu ter em seus
domínios 03 celulares, dinheiro em notas miúdas, não ter
uma ocupação regular ou exercer atividade lícita remunerada
e, notadamente, estar em ponto de mercancia sabidamente
controlado pelo narcotráfico estruturado. Nas circunstâncias,
com a máxima vênia, intuitiva é a mercancia.
Destarte, indaga-se: razoável crer que se
trate nas circunstâncias de mero usuário?
A resposta só pode ser negativa.
Conforme explicado por ANDREY BORGES
DE
MENDONÇA
e
PAULO
ROBERTO
GALVÃO
DE
CARVALHO: “em geral, a quantidade de droga, notadamente
em vista de sua natureza, poderá ser indicativa de mercancia.
De outro lado, a forma de acondicionamento da droga (por
exemplo, se embaladas para venda), o local (se próximo a
pontos conhecidos como distribuição da droga, por exemplo) e
horário da apreensão, assim como as demais circunstâncias
em que se desenvolveu a ação (o porte de valores significativos
de dinheiro, recebidos dos usuários) devem ser alguns dos
critérios norteadores do magistrado” (Lei de Drogas, 3a ed.,
Método, 2013, no 3.4.1.1, p. 56).
Ora,
como
delineado,
a
quantidade
de
entorpecente em poder do réu em adição às circunstâncias
em que os fatos se sucederam, em concerto ainda com os
dizeres policiais e a falácia narrada pelo inculpado em
pretório, revelado está o propósito mercantil.
Nessa linha, quanto à falta de robustez da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
6
palavra do réu e a possibilidade do édito condenatório,
confira-se a doutrina: MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS
MOURA, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, p. 75. E se há prova da inculpação, não há
razão para rechaçá-la. O dolo de narcotraficante é induvidoso
(RT 763/690), restando afastado, por derruída, a versão
desclassificatória.
Ademais, em casos como o presente, não se
pode negar a validade da prova indiciária ou circunstancial,
cujo valor é o mesmo da direta, posto que reconhecida pelo
sistema do livre convencimento, adotado pelo Código de
Processo Penal (FREDERICO MARQUES, Elementos de
Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, 1961, II, no 525, p.
378; MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual
Penal, 3a ed., Saraiva, 1969, no 79, p. 142; ADALBERTO
CAMARGO ARANHA, Prova no Processo Penal, 3a ed.,
Saraiva, 1994, XVI, 5.1, p. 169).
Em
síntese,
nas
circunstâncias,
resta
inequívoca a tenaz vocação do réu para o comércio
clandestino. Não se perca de vista que inegável o valor
probatório decorrente do entrosamento dos vários elementos
de convicção que levam a comprovação da autoria estreme de
dúvida. Nesse sentido: RT 717/417, 724/712, 725/667 e
729/583 e JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de
Direito Processual Penal, 1a ed., Rio de Janeiro, Forense, II,
no 483, p. 329.
Assim, provê-se o apelo.
Recalcula-se a reprimenda.
Alteia-se a pena-base de 1⁄2 (metade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
7
O réu tem duas execuções de pena que geram
os maus antecedentes (fls. 39/40
execução no 01 e 02).
Paralelamente, incide em seu desfavor a exegese do art. 42
da Lei Especial, uma vez que o crack tem alto poder de
vulneração no usuário. Tal droga, conhecida por lixo da
cocaína, tem ação rápida, altamente viciante, causando
intensa agressividade. Bastam três ou quatro doses para que
os sinais de dependência se aflorem.
De efeito rápido, duração curta, firma a
dependência em exíguo tempo, atuando nos sistemas central
e cardíaco. Produz aceleração dos batimentos, aumento da
pressão arterial, dilatação das pupilas, suor intenso,
tremores e excitação. Paralelamente, traz agressividade ao
consumidor, sendo móvel para a reiterada prática de
inúmeros outros crimes violentos (homicídio, latrocínio,
roubo), e, assim, constitui elemento que fomenta a conduta
brutal, em regra, voltada contra o cidadão probo.
Ademais,
crack,
inserto
na
corrente
sanguínea, deixa o usuário em estado de alerta, inquieto,
ansioso, irritado e, se usado em muita quantidade, deixa
pessoa violenta, paranoica e fora da realidade, encorajando-o
à prática de barbáries, como as muitas noticiadas pela mídia
diariamente.
O
crack
destrói
neurônios
e
provoca
degeneração de músculos (rabdomiólise), gerando aparência
esquelética, tornando os ossos da face salientes, pernas e
braços finos, costelas aparentes. O usuário, em regra, tem
constante convulsão e o uso contínuo pode causar parada
respiratória ou cardíaca.
Em suma, a morte bate à porta deste usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
8
quase que diariamente. O declínio físico do usuário da pedra
de crack é avassalador. O dano cerebral é certo, assim como
as doenças hepáticas e pulmonares, não sendo rara a
ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC), câncer de
garganta e traqueia, além da perda dos dentes. Estima-se
que centenas de milhares de pessoas no Brasil sejam
dependentes do crack, um entorpecente que mata quase a
metade de seus usuários no prazo máximo de cinco anos. É
uma praga devastadora, perigosa e um acesso livre para a
degradação humana.
Alcançou todas as classes sociais e até as
aldeias indígenas. Perturbador saber que os nascidos de
mães viciadas em tal entorpecente são atingidos de forma
bárbara pelos efeitos nefastos desta droga. Estudos mostram
que tais crianças nascem viciadas, têm crises de
abstinências, tremores, lesões cerebrais, ou seja, uma
geração condenada. Dai porque o comerciante de tal droga,
em tais condições, com biografia marginal, não deve nunca
ter a pena firmada no mínimo legal.
Atinge-se, destarte, 07 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa.
A renitência (fls. 41
execução no 03)
justifica na segunda fase da fixação da pena um novo
acréscimo, agora na fração de 1/6 (um sexto), sendo
alcançado o patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de
reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa.
O crime era perpetrado distante 50 de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-12.2020.8.26.0544 - Voto no 51601
9
creche. Frequentavam o local não somente crianças, como
também idosos e, para incidência da exasperadora, basta
possibilidade de que tais pessoas tivessem mais fácil acesso
às drogas, como se dá na espécie. Daí porque inelutável a
incidência da exasperadora do art. 40, inciso III, da Lei no
11.343/06. Nessa linha, aplicado na terceira fase da fixação
da pena novo acréscimo de 1/6 (um sexto), atinge-se o final
patamar de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e pagamento de 1020 (um mil e duzentos) dias-
multa.
O
regime
prisional
inicial
fechado
é
imperativo da norma.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso ministerial para condenar FÁBIO
RODRIGUES DE ANDRADE, qualificado nos autos, como
incurso no art. 33, caput, em combinação com o art. 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 1020 (um mil e duzentos) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
EUVALDO CHAIB
Relator